Tribunal: TJDFT
Processo: 0002683-69.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇão criminal. hOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE INTERPOSIÇÃO. ALÍNEAS ‘a”, “B”, “c” e “D”. RAZÕES. DOSIMETRIA. pena-base.
Nas apelações do Tribunal do Júri, toda a matéria elencada no termo de apelação deve ser analisada, ainda que não abordada inteiramente nas razões recursais, porque é o termo que delimita o apelo (Súmula 713 do STF).
Não se reconhece nulidade posterior à pronúncia indicada somente no momento da interposição da apelação, sem mencioná-la nas razões recursais e ausente manifestação em plenário diante de eventual irregularidade, com protesto registrado em ata.
Adequada a decisão dos jurados, fundamentada no acervo probatório. Frise-se, quanto ao conceito de “julgamento manifestamente contrário à prova dos autos”, é pacífico que o advérbio manifestamente (art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP) dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, o que não é o caso quando os jurados acolhem uma das versões apresentadas em plenário com apoio na prova dos autos.
Para aumentar a pena-base, aplica-se a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
Recurso parcialmente provido para reduzir a pena.